Tribunal: STF
Processo: RE 1553660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE ADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR EMBARGOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Relatório
1. Em 1º.8.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS DA ÁREA DE SEGURANÇA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS — CBTU ADVINDOS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRETENSÃO DE INVESTIDURA NO CARGO DE POLICIAL FERROVIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE ÓRGÃO E CARREIRA INEXISTENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 256).

Foram opostos embargos de declaração Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco, rejeitados e contra essa decisão sobreveio agravo regimental, pendente de julgamento.

Ainda contra a decisão de desprovimento do recurso extraordinário,  a Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais – Profissionais de Segurança Pública Ferroviária – ANAPFF, admitida como amicus curiae no Superior Tribunal de Justiça (doc. 227), opõe os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. A embargante defende sua “legitimidade (...) para opor os presentes embargos de declaração na qualidade de amicus curiae[, pois] foi devidamente admitida nos autos como amicus curiae, conforme se verifica da decisão que deferiu sua intervenção, reconhecendo a relevância da matéria e a representatividade adequada da entidade” (fls. 1-2, doc. 268).

Alega que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 138, assegura ao amicus curiae os mesmos direitos e deveres do assistente, incluindo a possibilidade de interpor recursos, nos termos do § 3º do referido dispositivo: ‘O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas e de outros casos que mencione no § 1º” (fl. 2, doc. 268).

Sustenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do amicus curiae para opor embargos de declaração, especialmente quando as questões debatidas possuem repercussão geral e afetam diretamente os interesses da categoria representada, como ocorre na espécie” (fl. 2, doc. 268).

Esclarece que “representa os interesses de milhares de profissionais em todo o território nacional que se encontram na mesma situação jurídica objeto desta demanda, possuindo, portanto, inequívoca legitimidade e interesse jurídico para buscar o esclarecimento da decisão embargada” (fl. 2, doc. 268).

Requer “o reconhecimento da legitimidade da ANAPFF para opor os presentes embargos de declaração na qualidade de amicus curiae” (fl. 2, doc. 268).

Pede:
“a) Preliminarmente, seja sanada a intimação do referido advogado, restabelecendo o prazo legal, sob pena de perpetrar a ilegalidade da ausência de sua habilitação e intimação;
b) No mérito, sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para: 
b.1) Suprir todas as omissões apontadas, esclarecendo-se adequadamente: A questão da recepção constitucional da legislação pré-constitucional; O princípio da continuidade do serviço público; O direito adquirido dos profissionais representados pela embargante; A articulação entre separação dos poderes e inafastabilidade da jurisdição; O papel institucional da ANAPFF; 
b.2) Esclarecer todas as contradições identificadas, definindo: Os efeitos práticos da existência constitucional da Polícia Ferroviária Federal; A distinção entre a situação do MI 545 e o presente caso; A natureza declaratória do provimento pleiteado; 
b.3) Dirimir todas as obscuridades apontadas, esclarecendo: Os efeitos da recepção constitucional; A distinção entre criação e estruturação de órgãos; O alcance da decisão para os profissionais representados pela ANAPFF; 
b.4) Reconhecer o efeito infringente dos embargos, reformando-se a decisão para dar provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.553.660/PE, nos termos dos pedidos formulados nas razões recursais; 
c) Subsidiariamente, caso não seja reconhecido o efeito infringente, seja a decisão embargada adequadamente complementada para enfrentar todos os argumentos constitucionais deduzidos, remetendo-se os autos para novo julgamento pelo Plenário desta Suprema Corte, em face da relevância e complexidade das questões constitucionais envolvidas e dos interesses coletivos representados pela embargante” (fls. 24-26, doc. 268).

3. Em 5.9.2025, o Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Pernambuco interpôs agravo regimental contra a decisão pela qual negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (doc. 274), pendente de julgamento. 

Em 15.9.2025, pela Petição/STF n. 128.373/2025, a Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais – Profissionais de Segurança Pública Ferroviária – ANAPFF,  na condição processual de amicus curiae, requereu “a intimação das partes para contrarrazoar os recursos (id. 3b1e1862 E id. 9ad90277” (doc. 276).

Em 16.9.2025, pela Petição STF n. 128.942/2025, a Associação dos Policiais Ferroviários Federais – Profissionais de Segurança Pública Ferroviária do Brasil – ASPOFFERBRASIL, assistente simples,  requereu “a intimação do Ministério Público Federal, titular desta ACP/RE, e das Agravadas/Embargadas, para contra-arrazoarem os Declaratórios e Agravo Interno interpostos, sob pena de nulidade” (doc. 278).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à embargante.

5. O papel do amicus curiae é o de colaborar com o Supremo Tribunal Federal, não o de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.

A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.

No art. 138 do Código de Processo Civil, dispõe-se:
 “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.

A manifestação de órgão ou entidade no processo tem por fim propiciar a pluralização do debate da matéria constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.

6. Anote-se que, na espécie vertente, o julgamento do recurso extraordinário está em harmonia com a jusrisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou serem inconstitucionais as hipóteses de provimento derivado de cargos públicos, por caracterizar contrariedade ao inc. II do art. 37 da Constituição da República.

Assim, a admissão da embargante como amicus curiae pelo Superior Tribunal de Justiça não a legitima a opor embargos de declaração neste Supremo Tribunal nem enriqueceria o debate da matéria constitucional.

7. Os §§ 1º e 3º do art. 138 do Código de Processo Civil dispõem: “Art. 138 - ... § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º. (...) § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” 

Na espécie vertente, não se tem como objeto demandas repetitivas nem a embargante busca esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas  rediscutir a matéria, o que afasta a legitimidade da embargante e torna juridicamente incabíveis os embargos de declaração. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“Os embargos de declaração interpostos por amicus curiae não merecem conhecimento, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral não possuem legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento. 5. A função dos embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é a de aperfeiçoar a decisão judicial, sanando vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigindo erro material, não se prestando à revisão de suas conclusões ou premissas, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso” (RE 631.363-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.12.2025). 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ADI n. 3.785-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.11.2019). 
Eventuais dados a serem considerados podem ser trazidos como memoriais ou parecer, impedindo-se tumultos ou demasias processuais, que não contribuem para o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.

8. Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

9. Determino a imediata inclusão do agravo regimental interposo pelo Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Pernambuco na pauta de julgamento da sessão virtual, prejudicados os requerimentos de reabertura de prazo para contrarrazões.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora